Tribunal: TJMT
Processo: 0015519-79.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015519-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENEAS YONEZAWA - CPF: 241.329.501-15 (APELANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (APELADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA MONTORO - CPF: 101.618.848-06 (APELADO), DROGARIA CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 14.913.255/0016-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS À TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO/LUCROS CESSANTES C/C COBRANÇA
- PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO
EXTRA PETITA
- NÃO OCORRÊNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se a parte prova a arguida hipossuficiência é cabível o deferimento do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal.

O
decisum
é
extra petita
quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se a pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Ordinária de Arbitramento de Aluguéis a Título de Contraprestação/Lucros Cessantes c/c Cobrança
julgada parcialmente procedente “
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento, a título de contraprestação/perdas e danos aos autores, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais durante o período de 05/11/2009 a 15/09/2017, valor este a ser corrigido mês a mês, pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, e o valor mensal de R$ 900,00 (novecentos reais) no período de 16/09/2017 a 14/12/2019, também corrigido mês a mês pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado”
, além do pagamento de 70% das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Os apelantes defendem que o decisum é
extra petita
na medida em que estipula reparação pelo descumprimento de obrigações impostas ao fiel depositário e representante da corré Drogaria Cuiabá.

Informam que o montante do débito era R$550.926,37, a serem adimplidos em três prestações entre os meses de abril e junho de 2005, tendo pagado antecipadamente R$134.288,75 (R$115.488,33 com desconto).

Discorrem sobre o art. 553 do CPC e sobre a existência de crédito em seu fazer, visto que os apelados devem indenizar os bens que deixaram de ser restituídos.

Admitem eventualmente a possibilidade de condenação apenas em relação às taxas condominial e de IPTU que deixaram de adimplir.

Pugnam pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID n°. 108849345.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme determina o art. 98 do CPC/2015, tem direito à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo da própria.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código tem presunção
iuris tantum
de veracidade, tal como era no art. 4º,
caput
, da Lei nº. 1.060/50 (AgRg no AREsp nº. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, ficando ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Não fosse o bastante, a suspensão do pagamento das despesas judiciais não se destina unicamente a atender as pessoas em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como empecilho ao exercício desse direito.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica de ambos os demandados.

Logo, é manifesta neste caso a incapacidade financeira, o que justifica o deferimento do benefício (art. 99, §3º, do CPC) a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO NÃO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO -
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO (ART. 557, §1º-A, DO CPC).
A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Se a parte contrária comprovar a capacidade econômica do requerente, o julgador pode indeferir ou revogar o benefício, a qualquer tempo, ou mesmo exigir que ele faça prova de sua real situação financeira. Mas quando os elementos constantes nos autos afirmam a precariedade alegada, deve-se conceder a gratuidade a fim de garantir o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
.
(Ap nº. 114447/2015, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
- DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à
Justiça
(art. 5º, XXXV, CF)
.
(AI nº. 157175/2016, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22/02/2017, DJe de 24/02/2017,
sem grifos no original).

O
decisum
considerou abuso de direito a desocupação do imóvel pelos apelantes, em dezembro de 2019, com dívidas de R$86.185,52 de condomínio e R$65.514,93 de IPTU. Em razão disso condenou os apelantes nas prestações mensais e sucessivas de R$500,00 e R$900,00.

A falta de pagamento dessas taxas foi reiteradamente mencionada pelos apelados na inicial, que contém pedido expresso de ressarcimento pela ocupação do imóvel.

O acórdão é
extra

petita
quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se a pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé (arts. 5º e 322, §2º, do CPC).

Se os apelados buscam a reparação mensal pelo prazo em que os apelantes detiveram o imóvel em seu poder, e o juízo de origem lhes deferiu apenas a indenização pelas despesas que tiveram que saldar, é evidente que o petitório dos autores abrange a providência judicial.

Diante disso, não é possível concluir que o decisum extrapolou os limites da lide.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA
– OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O acórdão é extra petita quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se a pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé
. Não constatada a omissão apontada, o não provimento dos Embargos de Declaração é medida que se impõe.
(N.U 1013159-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020, sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PREENCHIMENTO -
DECISÃO DIVERGENTE DO PEDIDO – NÃO OCORRÊNCIA
– ASTREINTE – NECESSIDADE – VALOR MÓDICO – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, defere-se a tutela de urgência.
Não se caracteriza extra petita a decisão proferida de acordo com os fatos narrados, documentos apresentados e pretensão deduzida na inicial
. A astreinte deve ser aplicada para coagir a parte a dar o devido cumprimento à determinação judicial.
(N.U 1003079-31.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 20/03/2017, sem grifos no original).

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para conceder aos réus o direito à justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021